Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-85.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), MILDA DAS GRACAS SOUZA - CPF: 551.412.181-04 (IMPETRANTE), FATIMA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 847.687.461-87 (IMPETRANTE), DR. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH JUIZ DE DIREITO 1a JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JOSE LEITE DO BELEM - CPF: 109.229.891-68 (LITISCONSORTES), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Recurso Inominado:

1000004-85.2023.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Impetrante (s):

MILDA DAS GRACAS SOUZA/

FATIMA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA

Impetrado (s):

JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/JOSE LEITE DO BELÉM

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2.
Na espécie, restou comprovada a ilegitimidade das impetrantes para sofrerem constrições executórias, pois não integraram o acordo pactuado com o exequente, não devendo sofrerem constrições, nos termos do art. 844, §3o do Código Civil.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. NÃO EVIDENCIADOS. IMPENHORABILIDADE QUE NÃO SE REFLETE COMO ABSOLUTA. PRECEDENTES. PARTE QUE UTILIZA CONTA POUPANÇA COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE. NULIDADE DA PENHORA NÃO EVIDENCIADA. LIMINAR REVOGADA. SEM PARECER ESCRITO. ORDEM DENEGADA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MILDA DAS GRACAS SOUZA e FATIMA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA, objetivando seja declarada a nulidade da penhora que recaiu sobre valores em conta poupança, em suposta violação ao disposto no artigo 833, X do CPC.

2.
Ainda que as impetrantes tenham comprovados que os valores foram penhorados em conta poupança, verifico que ambas utilizam a referida conta como se corrente fosse, eis que existem diversas movimentações bancárias com o uso de cartão de débito, por certo que a conta não destina exclusivamente a manutenção de valores em poupança.

3.
A Lei Processual Civil trata a poupança de até 40 (quarenta) salários mínimos como impenhorável, conforme disposição expressa do artigo 833, X do CPC, contudo, a jurisprudência pátria possui entendimento de mitigação da referida impenhorabilidade, essencialmente, quando há desvio de finalidade da conta bancária.

4.
Liminar revogada.

6. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MILDA DAS GRACAS SOUZA e FATIMA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA, objetivando seja declarada a nulidade da penhora que recaiu sobre valores em conta poupança, em suposta violação ao disposto no artigo 833, X do CPC.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida ao ID n. 155703675.

O impetrado deixou de prestar as informações.

O litisconsórcio apresentou contestação ao ID n. 157446186.

O Ministério Público, não ofertou parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a Impetrante não preencheu aos requisitos do direito líquido e certo, razão pela qual a ordem mandamental deverá ser denegada.

Em que pese tenha sido concedida a liminar tenha entendido pela impenhorabilidade de conta poupança das Impetrantes, por certo que em reanalise de Juízo exauriente da via mandamental, entendo que a penhora deve ser mantida.

Verifico que o impetrante não utiliza de sua conta poupança, exclusivamente, na condição de poupar rendimentos.

Pelos extratos anexados aos Ids n. 154726675 e 154726672, constata-se a utilização de conta poupança como se corrente fosse, em que há utilização de pagamentos na modalidade de débito.

Atualmente, a jurisprudência tem mitigado a impenhorabilidade, vejamos:

“2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.”

Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020.

“3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 4. O ônus de comprovar que a conta poupança não está sendo utilizada de forma desvirtuada é do devedor executado. Na hipótese dos autos, mesmo devidamente intimado para juntar extratos bancários, o agravado quedou-se inerte, razão pela qual deve prevalecer a presunção de que os valores não possuem natureza de poupança, e que, portanto, devem responder pela dívida.”

Acórdão 1302538, 07306805720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020.

Nesse sentido, entendo que a decisão que bloqueou via BACENJUD de valores em conta poupança das Impetrantes deve ser mantida, consequentemente, revogo a liminar outrora deferida ao ID n. 155703675.

Isto posto, VOTO no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA para revogar a decisão liminar concedida ao ID n. 155703675, e manter a decisão que deferiu a penhora via BACENJUD em ativos financeiros pertencente as impetrantes.

As Embargantes se insurgem contra a referida decisão, aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado, pugnando pela reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No mérito, tenho que assiste razão as Embargantes, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando omissão, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelas Embargantes, vislumbro a presença de -
omissão
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Assim, passo a análise do pedido.

As impetrantes afirmam que não são partes legítimas para figurarem no polo passivo, pois a execução deveria ter sido proposta apenas em relação ao executado Rogério de Souza Freitas, por ter se comprometido com o pagamento integral da dívida no acordo realizado.

A insurgência das impetrantes merece acolhida, na medida em que o Sr. José Leite do Belém está executando sentença homologatória de acordo, na qual o executado Rogério de Souza Freitas se comprometeu em realizar o pagamento integral do débito.

Claramente se observa do termo de acordo de id. 154726669, que as impetrantes não foram incluídas na dívida assumida pelo executado Rogério de Souza Freitas.

Na verdade, no caso dos autos, percebe-se que mediante transação celebrada com um devedor principal e um dos devedores solidários, o exequente José Leite do Belém acabou por excluir a dívida em relação aos demais executados na execução.

Isso é o que dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

É fato jurídico incontroverso a ausência de responsabilidade das impetrantes em relação a dívida assumida pelo o executado Rogério de Souza Freitas no acordo entabulado entre as partes.

Da mera leitura dos termos da discutida transação, observa-se que esta englobou não só a dívida originária executada, mas em relação a outros processos.

Além disso, não há prova acerva de eventual participação das impetrantes no pagamento do débito assumido por Rogério de Souza Freitas.

Sendo assim, dúvida não há quanto a aplicabilidade do texto legal disposto no art. 844, § 3o do CC, sendo que no caso de ser realizada “entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que se depreende dos termos do acordo entabulado que o exequente dá quitação à totalidade do débito discutido, razão pela qual se extingue a dívida em relação aos demais codevedores. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" ( REsp 1.478.262/RS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014). 3. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 252.135/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019)

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar o acordão de id. 162697693, para que passe a constar:

Isto posto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, para manter a decisão liminar concedida ao ID n. 155703675, e revogar a decisão que deferiu a penhora via SISBAJUD em ativos financeiros pertencente as impetrantes, bem como para DECLARAR nulo todos os atos executórios promovidos em desfavor das executadas, a partir do recebimento do cumprimento da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023